Tribunal: STF
Processo: Rcl 76245
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
NS. 958.252-RG E 611.503-RG, TEMAS 725 E 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS PARADIGMAS SUSCITADOS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO .



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Almaviva Experience S/A, em 11.2.2025, contra o seguinte acórdão da Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0011335-31.2016.5.03.0136, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 958.252 e 611.503, Temas 725 e 360 da repercussão geral:



    “(...) 3) TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA: (...) Quando se 
verifica que os serviços terceirizados estão intrinsecamente ligados à atividade-fim do tomador dos serviços, o instituto da terceirização fica desvirtuado, situação que não se admite no Direito do Trabalho, porquanto esse instituto não deve servir de instrumento para alijar o empregado do melhor crédito trabalhista, normalmente ofertado pela empresa tomadora dos serviços. Nessa hipótese, o vínculo empregatício se forma diretamente com o tomador dos serviços, salvo nas hipóteses de trabalho temporário, item I da Súmula 331 do TST, precedente que supre a lacuna existente no ordenamento jurídico trabalhista, como autoriza expressamente o art. 8º da CLT. Vê-se, então, que o cerne da controvérsia a ser dirimida nos presentes autos diz respeito, principalmente, à natureza da atividade desempenhada pela reclamante. É incontroverso nos autos que a reclamante foi admitida formalmente pela primeira reclamada, em 24/11/2014, na função de operadora de telemarketing. É também incontroverso, tendo em vista a confissão real da primeira reclamada (id. b3a44f2), bem como a ausência de outros elementos de prova, que o reclamante prestava serviços que revertiam exclusivamente em favor do segundo reclamado, fazendo cobranças de cartão de crédito. Assim sendo, é certo que as atribuições exercidas pela reclamante, ainda que formalmente empregada da 1ª reclamada, inserem-se na dinâmica empresarial do banco reclamado, já que estavam intrinsecamente ligadas à sua atividade-fim. Não se trata de mera transferência para outrem de atividades consideradas secundárias ou de suporte às atividades inerentes à dinâmica do tomador, mas de desvirtuamento da terceirização de serviços, que não pode ser levada a efeito para o desempenho de atividade-fim ou essencial do tomador. Esclareça-se que, por se tratar de terceirização de atividade-fim, é irrelevante o fato de a reclamante não ter recebido ordens diretas dos prepostos do banco tomador, pois a subordinação direta só é exigível para configuração do vínculo com a tomadora em caso de terceirização de atividade-meio (Súmula 331 do TST). A subordinação, neste caso, se apresenta pela correspondência dos serviços prestados à atividade-fim do tomador e pela inserção da atividade laboral na dinâmica empresarial, ou seja, a subordinação revela-se do ponto de vista estrutural. (...). É irrelevante o fato de a reclamante não trabalhar nas dependências do banco reclamado, assim como o fato de não exercer todas as atividades típicas de bancário, tal como manusear numerário, por exemplo. Isso porque, em um estabelecimento bancário, nem todos exercem as mesmas atividades, sem que, no entanto, deixem de exercer a atividade-fim desse tipo de instituição. Um funcionário de atendimento, por exemplo, em regra, não detém poderes de negociação pelo banco. Não se olvide que o Direito do Trabalho privilegia o princípio da primazia da realidade, de modo que as formalizações contratuais, dissociadas dos fatos, não têm validade jurídica. Por todo o exposto, a terceirização é ilícita e deve ser declarada nula, nos termos do art. 9º da CLT, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o Banco tomador, nos moldes da r. sentença. Corolário do reconhecimento do vínculo com o banco reclamado é a aplicação das CCT´s dos bancários, o que não implica ofensa aos dispositivos invocados pelos recorrentes. Portanto, faz jus a reclamante às seguintes parcelas, conforme deferido em sentença:(...) Diante da irregularidade na contratação da reclamante, a responsabilidade solidária dos reclamados é inarredável, em conformidade com o que dispõem os artigos 186 e 942, do Código Civil, de aplicação subsidiária ao Direito do Trabalho, por força do 
art. 8º, parágrafo único, da CLT. Finalmente, reconhecido o vínculo empregatício diretamente com o Banco tomador de serviços, na forma da previsão contida na Súmula 331, I do c. TST, deverá este proceder às devidas anotações na CTPS da obreira, consoante decidido. Nego, pois, provimento” (fls. 3-5, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (e-doc. 10).



    A reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido (e-doc. 9), e agravo de instrumento, ao qual negado provimento (e-doc. 12). Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho a interposição de recurso extraordinário, pendente de juízo de admissibilidade nesta data.



    2. Na presente reclamação, Almaviva Experience S/A afirma que, “no caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao manter a decisão de 
1ª instância, que julgou procedente o pedido de ilicitude da terceirização, contrariando o que fora decido no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim” (fl. 4).



    Sustenta que, “acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto” (fl. 7).



    Requer o deferimento de medida liminar para “suspensão da eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (fl. 19).



    Pede “a procedência da presente reclamação constitucional para a apreciação e confirmação da liminar solicitada” (fl. 19).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao manter a sentença pela qual reconhecida a existência de vínculo empregatício entre a beneficiária e o banco tomador dos serviços, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 958.252 e 611.503, Temas 725 e 360 da repercussão geral.



    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior ao ato reclamado.



    A decisão reclamada foi proferida pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em 15.2.2017 (e-doc. 11), antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 30.8.2018, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e do Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725, e, em 20.9.2018, do Recurso Extraordinário n. 611.503-RG, Tema 360 da repercussão geral. 



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data do ato questionado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE 
JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora